Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710810-92.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA, RAIMUNDO AUGUSTINHO FILHO, MARCELO ABBUD APELADO: MARCELO ABBUD, RAIMUNDO AUGUSTINHO FILHO, FLAVIO VENANCIO RODRIGUES FERNANDES, IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA, MICHELLE GUEDES CARDOSO, CRISTIANO RAFAEL GUILHERME GUEDES DESPACHO Intime-se Ideal 1 Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. para manifestar-se sobre o não cabimento da apelação adesiva formulada em contrarrazões por Marcelo Abbud e Raimundo Augustinho Filho (id 66716926). As razões da apelação devem conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade nos termos do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil. As razões da apelação de Marcelo Abbud e Raimundo Augustinho Filho não apresentam os fundamentos jurídicos relativos à alegação de confusão patrimonial e responsabilidade solidária entre a Ideal 1 Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. e os seus sócios inerentes ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Intimem-se Marcelo Abbud e Raimundo Augustinho Filho para manifestarem-se acerca da ausência de fundamentação relativa ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica de Ideal 1 Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda. nos termos do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre as questões indicadas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator